Tribunal: STF
Processo: ARE 1461656
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 36), interposto por Distrito Federal, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e. doc. 34), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais e contrariedade a, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 666.094/RG (Tema 1033).



    Assevera que o recorrente não pode ser compelido a pagar as despesas médicas calculadas com base no valor de mercado, mas sim na Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, como ocorre com as instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado.



    Argumenta que "o Recurso Extraordinário não ataca o dever de ressarcimento em si (art. 37, § 6º da CF/88), mas tão-somente a forma como o pagamento deve ser calculado (Tema 1033/STF) e operacionalizado (via precatório)."



    No recurso extraordinário (e. doc. 30) sustenta-se violação aos arts. 5º, caput, 100, caput e § 5º, 196 e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à minha relatoria, determinei o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, quanto ao Tema 1.033 da repercussão geral (e. doc. 43).  



    O Tribunal a quo, na reapreciação da questão referente ao Tema 1.033 (e. doc. 46 pág. 14), entendeu pela ausência de identidade entre os temas do paradigma e do presente caso, vez que “nestes autos, a discussão gira em torno da cobrança do débito gerado em desfavor do Distrito Federal, em virtude de internação da parte recorrida em unidade de saúde privada, sem que tenha havido determinação judicial para que houvesse sua transferência para hospital público ou particular conveniado.”  



    O Ministério Público opina pela negativa de seguimento ao recurso.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre destacar, inicialmente, que o recurso extraordinário não ataca o dever de ressarcimento em si (e. doc. 36 pag. 8), cabendo afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois não se mostra necessário o reexame do conjunto fático-probatório.



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido (e. doc. 24), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 28), restou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM HOSPITAL PARTICULAR SEM ANTERIOR BUSCA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PERIGO DE MORTE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO. TERMO INICIAL DO PERÍODO A SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. DATA DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. MELHORA CLÍNICA DA PACIENTE. ALTA PARA LEITO DE ENFERMARIA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO VERIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NÃO CABIMENTO. CUSTOS DA INTENAÇÃO EM LEITO DE UTI. AFERIÇÃO. TABELA DO SUS. NÃO APLICAÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Rejeita-se a arguição de preclusão em relação à impugnação ao valor da causa porque a matéria foi analisada e decidida em decisão de saneamento, que não é atacável por meio de agravo de instrumento, sendo aplicável, assim, o disposto no art. 1.009, § 1º, do CPC, o qual permite a discussão da matéria em preliminar de apelação. 



    2. A pretensão resistida judicialmente, como na hipótese em análise, caracteriza a existência do interesse de agir na ação de cobrança para que o Distrito Federal arque com os custos de UTI e enfermaria em hospital privado para paciente inserida na lista do CERIH. Preliminar rejeitada de ausência de interesse de agir rejeitada.  



    3. Internação em leito de UTI. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser internada em leito de UTI deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito na rede pública ou, na sua comprovada falta, na rede particular de saúde. 3.1 A partir da inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde até a alta hospitalar estará configurada a responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio de despesas com a internação no mencionado leito em hospital particular. 



    4. Internação em enfermaria. Caso concreto em que não comprovada a ciência inequívoca do réu Distrito Federal de necessidade de transferência da autora, após a sua alta do leito de UTI, para um leito de enfermaria de hospital público, de modo a evidenciar eventual mora do ente público em providenciar a internação em leito dessa espécie. Incabível impor ao réu Distrito Federal presumir a necessidade de transferência da autora para leito de enfermaria após ter sido apenas informado da sua melhora clínica e alta da UTI, com o que procedeu à retirada do seu nome da lista de espera da Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde. 



    5. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, porquanto a instituição privada que prestou o serviço não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo para que lhe seja imposto o recebimento de valores em montante inferior ao efetivamente devido. 



    6. Inaplicável o regime do precatório para pagamentos de valores devidos pelo ente público, em razão de imposição de condição extremamente onerosa aos hospitais particulares que, diante da falha do serviço público, desenvolvem a assistência de saúde que caberia ao Estado. (Grifei)



    7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.  



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094-RG, Tema 1.033, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, o Plenário da Corte fixou a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:  



    Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.  



    No caso concreto, o Tribunal de Origem deixou de aplicar a limitação imposta pela Tabela do SUS, sob o fundamento de que não houve prévio contrato ou convênio firmado entre o ente público e a entidade hospitalar, afastando-se da orientação firmada no julgamento do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral.  



    Em caso fronteiriço: RE 1.485.299/DF, ministro Edson Fachin.   



    Relativamente ao pedido de que o valor seja pago via precatório, observo que no julgamento do citado paradigma (Tema 1033), firmou-se entendimento que dívida de ente público com entidade privada de saúde é uma obrigação de fazer, de modo que deve ser afastado uso de precatório para o pagamento desse tipo de obrigação.   



    Nesse mesmo sentido: ARE 1428250 / DF, ministro EDSON FACHIN, ARE 1422308 / DF, ministro ROBERTO BARROSO, com destaque ao recente julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.07.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO VIA DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.033 (RE 666.094-RG), de relatoria do Min. Roberto Barroso, fixou tese no sentido de que o “ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". 2. Naquela oportunidade, destacou-se que, diante de uma obrigação de fazer, afasta-se o pagamento da dívida por meio de precatórios. 3. O acórdão recorrido, portanto, no caso concreto, quanto a não sujeição ao regime de precatórios, decidiu a causa em conformidade com tal orientação. 4 Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem.



    (ARE 1428250 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-02-2024)  



    O acórdão recorrido, neste ponto, não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.  



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo, em parte, para reformar o acórdão recorrido e determinar que a condenação observe os critérios fixados no Tema 1.033 da repercussão geral, consistente na Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.  



    Honorários advocatícios nos termos fixados na sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente